Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE DA SENTENÇA EXIBIÇÃO DE CONTRATO. CONTRATO ELETRÔNICO. EXIBIÇÃO DA VIA FÍSICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR NÃO ACOLHJIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS MORA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexistência de contrato escrito é irrelevante para comprovar o vínculo obrigacional, uma vez essa formalidade não ser essencial para a validade da manifestação de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, de modo que a existência desse vínculo pode ser demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito, no caso dos autos o extrato demonstrativo da operação. Precedentes TJDFT.
2. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras.".
3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais. 4.. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4..1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a "previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.2. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 5.1. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise.
6.Os encargos de mora, os quais foram previstos em 12% a.a. e multa moratória de 2%, de acordo com o art. 52, §1o, do CDC, da Súmula 285 e 379 do STJ e da decisão proferida no REsp Repetitivo no 1.061.530-RS
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.